Tribunal: TJES
Processo: 0000268-39.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Receptação
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000268-39.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE E DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

1.
DOSIMETRIA. Pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão (
art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).
Razão assiste à defesa, pois o acusado, em seu interrogatório judicial confessou que desobedeceu a ordem de parada dos policiais militares, relatando ainda, que se identificou com os dados pessoais do seu irmão, somente informando a sua verdadeira identidade, na Delegacia de Polícia Civil.

1.1. Mesmo que o Magistrado não tenha utilizado a confissão para fundamentar a sentença condenatória, deve incidir a referida atenuante, em favor do réu. Precedente do STJ.

2. Recurso defensivo provido, para reduzir a pena do acusado, fixando-a em 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime aberto, sendo substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, e 17 (dezessete) dias-multa, em concurso material (art. 69, do CP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000268-39.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA, TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA (DPE)
APELADO: A COLETIVIDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por

THIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA

contra a sentença (id 10944935) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
falsa identidade
(art. 307, do CP), e
desobediência
(art. 330, do CP), às penas de 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, e 20 (vinte) dias-multa, em concurso material (art. 69, do CP).

Em razões (id 10944942), a Defensoria Pública Estadual requer, na segunda fase dosimétrica, que seja aplicada a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

Em relação ao fato
, narra a denúncia (id 10988524) que, no dia 23 de fevereiro de 2022, na localidade de Bicuíba, na BR 262, em Venda Nova do Imigrante-ES, o denunciado THIAGO, na condução de veículo automotor, desobedeceu a ordem de parada dos policiais militares, ingressando em uma estrada vicinal, na tentativa de fugir, contudo, após o disparo de arma de fogo, efetivada pelo policial, estacionou o automóvel.

Na abordagem, constatou-se que o veículo era produto de crime, pois tinha sido furtado na cidade de Iúna/ES.

Além disso, o denunciado, quando da abordagem, atribuiu falsa identidade, em proveito próprio, fingido ser seu irmão Jackson Almeida de Oliveira.

Feitas estas considerações
, esclareço que a defesa não questiona a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente, que seja reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

No caso, entendo que razão assiste à defesa, pois o acusado, em seu interrogatório judicial (id 44660681) confessou que desobedeceu a ordem de parada dos policiais militares, relatando ainda, que se identificou com os dados pessoais do seu irmão, somente informando a sua verdadeira identidade, na Delegacia de Polícia Civil.

Desse modo
, mesmo que o Magistrado não tenha utilizado a confissão para fundamentar a sentença condenatória, deve incidir a referida atenuante, em favor do réu, conforme o seguinte precedente do STJ:

“(...) 17.
O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório
).(...)” (grifo nosso)

(REsp n. 1.903.295/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Assim
, passo ao refazimento da dosimetria da pena.

Quanto ao delito de
falsa identidade
(art. 307, do CP), verifico que, na primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na etapa intermediária, deve incidir a atenuante da confissão, na fração de redução de 1/6 (um sexto), devendo a reprimenda ser fixada em 05 (cinco) meses de detenção, tornando-a definitiva, já que inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Por sua vez, em relação ao crime de desobediência
(art. 330, do CP), a pena-base foi estabelecida na sentença, em 04 (quatro) meses de detenção, e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, deve ser reduzida a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) meses e 10 (dias) de detenção, e 17 (dezessete) dias-multa, de forma definitiva, pois na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou aumentos de pena.

Em r
azão do concurso material
(art. 69, do CP), a pena definitiva do acusado será de 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime aberto, e 17 (dezessete) dias-multa.

Por fim
, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, substituo a pena privativa de liberdade, por 01 (uma) restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 1107920),
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do réu
THIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA,
na forma acima descrita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.